Tribunal: CARF
Processo: 16306.000191/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000191/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.024 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA DE ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ/RJ1 (fls.
501/509), que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, para reconhecer a homologação tácita das compensações transmitas.
Em síntese, o processo versa sobre procedimentos de compensação de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2006, veiculados pelas Declarações de
Compensação
(PER/DCOMP)
números
26821.26997.220607.1.3.02-9611,
06578.06971.020807.1.3.02-5078,
19578.68904.110907.1.3.02-9016,
36911.77997.031007.1.3.02-3244,
25005.18311.061107.1.3.02-6452,
00610.28074.051207.1.3.02-0096,
05877.94830.150108.1.3.02-5009,
37755.86391.070208.1.3.02-5000,
02409.56238.050308.1.3.02-1667,
31897.70568.020408.1.3.02-7648,
30898.77803.060508.1.3.02-5971,
18543.79227.040608.1.3.02-9805,
40843.57042.030708.1.3.02-1763,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000191/2009-51
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

39013.32306.050808.1.3.02-1517,
11553.50642.031008.1.3.02-5641
e
15801.56863.031008.1.3.02-0216.
A DCOMP no 26821.26997.220607.1.3.02-9611, considerada principal, foi
transmitida em 22/06/2007.
Na DCOMP principal, a empresa declarou o crédito de R$ 653.967,54 para
compensar diversos débitos tributários da própria empresa.
A empresa foi intimada várias vezes para comprovar informações referentes ao
seu direito creditório tendo atendido todas as intimações.
No despacho decisório de fls. 367/379, a autoridade competente admitiu como
comprovadas as parcelas do crédito referente a IRRF e estimativas pagas. No tocante às despesas
financeiras com o pagamento de juros por contratos de mútuo entre empresas interligadas, o
despacho considerou tais despesas como não devidamente comprovadas, glosando da base de
cálculo do lucro real (Ficha 06 A, Linha 33) da DIPJ, o montante de R$ 20.447.247,92. A
mencionada glosa foi adicionada ao lucro real de R$ 1.392.289,27, informado na Ficha 09A,
linha 47 da DIPJ, totalizando um lucro apurado de R$ 21.839.537,19. Sobre esta base foi
calculado o IRPJ, resultando no valor de R$ 4.457.744,44 a pagar.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 384/391,
sustentando, em síntese, que tendo em vista a DCOMP ter sido transmitida em 22/06/2007 e a
ciência do despacho decisório ter acontecido em 25/06/2012, teria operado a homologação tácita
da compensação, nos termos do art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996. Sustentou também que as
despesas financeiras com o pagamento de juros por mútuos realizados com as empesas Caiuá
(atualmente Rede Empresas), Denerge e EDEVP, glosadas pela unidade de origem, eram
perfeitamente comprováveis mediante as DIPJ das mencionadas companhias, em que constam os
valores pagos a título de juros como receitas tributáveis das citadas empresas. Para comprovar o
alegado juntou as referidas DIPJ.
Em sua decisão, a DRJ reconheceu a homologação tácita das compensações,
porquanto, realmente, entre a data da transmissão da DCOMP (22/06/2007) e a ciência do
despacho decisório (25/06/2012) decorreu mais de cinco anos, o que ensejou a aplicação da regra
do § 5o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à glosa das despesas financeiras, a DRJ considerou que tais não foram
suficientemente comprovadas pela contribuinte, pois a juntada das DIPJ das empresas
interligadas, em que consta o valor dos juros pagos pela recorrente como receitas tributáveis por
essas empresas, são documentos unilaterais. Para a idoneidade da prova, tais declarações
deveriam vir acompanhadas de documentos comprobatórios da despesa paga. Assim, manteve os
valores glosados e concluiu reconhecendo a homologação tácita da compensação informada na
DCOMP no 26821.26997.220607.1.3.02-9611, com a consequente extinção dos débitos
compensados. No entanto, manteve a decisão de não homologação das compensações dos
demais Per/Dcomps em razão da glosa realizada.
Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário alegando, em resumo, o
seguinte: i) consta dos autos documentos idôneos para comprovar as despesas financeiras; ii) o
contrato de mútuo assim como o fato de as empresas mutuante e mutuárias estarem interligadas
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

não foi questionado no despacho decisório, razão pela qual não poderiam servir de fundamento
da decisão da DRJ; iii) a celebração de contratos de mútuo entre empresas interligadas é
permitido pelo Parecer Normativo CST no 138, de 1975, não tendo havido prática de simulação;
iv) as divergências de pagamento de juros entre a DIRF e os livros razão se devem ao regime de
competência e de caixa, devendo a despesa ser reconhecida independentemente de sua
liquidação; v) as despesas com o pagamento de juros pelos empréstimos foram comprovadas
mediante o oferecimento da respectiva receita pelas empresas mutuantes. Com base em tais
motivos pediu o provimento do recurso e a total homologação da compensação.
Alternativamente, requereu a conversão do julgamento em diligência para que possa trazer aos
autos eventuais elementos que justifiquem a regularidade do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Primeiramente, deve ser registrado que, nos autos, não consta cópia do AR com a
data de recebimento da intimação referente à decisão da DRJ, nem despacho informando que a
recorrente foi intimada pelo procedimento eletrônico. Tudo indica que a intimação se deu por
AR, porque da peça recursal consta chancela de recebimento por parte da RFB com a data de
07/05/2015.
A despeito dessa falta de comprovação do recebimento da intimação, consta da fl.
540 despacho de mero expediente, informando que o recurso é tempestivo, razão pela qual
deveria ser encaminhado para este Conselho. Assim, tomo a informação como verídica porque
subscrita por servidor da unidade de origem, do que se presume fé pública. Daí porque considero
o recurso como tempestivo.
Quanto ao mais, recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Os argumentos da recorrente apresentados no recurso voluntário resumem-se aos
seguintes pontos: i) as despesas com o pagamento de despesas em contratos de mútuo foram
devidamente comprovadas, contrariamente ao que afirmam o despacho decisório e a decisão
recorridas; ii) os contratos de mútuo não teriam sido questionados pelo despacho decisório, razão
pela qual não poderia a DRJ suscitar este ponto, o que invalida a decisão; iii) inexiste
impedimento legal para a celebração de contratos de mútuo entre empresas interligadas, como no
caso da recorrente e as mutuantes; iv) eventuais divergências entre a DIRF e os lançamentos
contábeis da empresa são irrelevantes, em respeito ao princípio contábil da competência, de
modo que os juros devidos devem ser contabilizados independentemente do pagamento (regime
de caixa); v) comprovou que as mutuante contabilizaram a receita obtida com juros decorrente
dos pagamentos realizados pela recorrente em favor dessas credoras e, caso se mantenham as
glosas implicará em bitributação.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

Em que pese todos os pontos suscitados pela recorrente, entendo que a
controvérsia no recurso voluntário gira em torno do fato de ter sido comprovado ou não o
pagamento das despesas financeiras em favor das empresas mutuantes.
A decisão da DRJ, realmente, faz considerações à celebração de contratos de
mútuo entre partes ligadas. No entanto, essas considerações foram feitas não para contestar a
legalidade de tais contratos, mas para ressaltar que nesse tipo de operação é necessário haver
prova dos pagamentos dos juros realizados entre a mutuária e a mutuante.
Nesse sentido é o seguinte trecho da decisão:
2. Justamente por isso é que a autoridade fiscal solicitou ao contribuinte a prova da
existência das operações que deram origem às despesas. Os documentos acostados às
fls. 253/292, que a impugnante alega comprovar os contratos de múto, não são idôneos
para tanto. Trata-se de instrumento particular de contrato de mútuo multilateral, firmado
entre Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., Caiuá Serviços de Eletricidade
S/A, DENERGE - Desenvolvimento Energético S/A e outras, com o objetivo de regular
operações de mútuo, na forma de conta-corrente, de forma sucessiva e contínua. O
contrato é genérico e sequer constam valores, datas ou partes envolvidas, que pudessem
servir de confirmação das eventuais operações de mútuo aventadas pela impugnante.
3. Além disso, foi constatado que todas as empresas envolvidas, ou seja, o contribuinte
e as três mutuantes, são partes ligadas, e possuem pessoas comuns em seus quadros
societários, conforme impressão de tela que juntei às fls. 498/500. Essa circunstância
exige que a prova da existência das operações de mútuo seja ainda mais robusta, para
afastar qualquer desconfiança no sentido de que, sendo todas as empresas envolvidas
parte de um mesmo grupo econômico, poderiam livremente ajustar seus balanços
contábeis de acordo com a conveniência de cada uma, mediante operações fictícias.
Vê-se, portanto, que o motivo da glosa e os fundamentos da decisão não se
dirigem para refutar a legalidade de operações de mútuo entre partes relacionadas, mas ao valor
probatório de tais contratos, que, por si só, não comprovam suficientemente o pagamentos dos
juros.
Daí porque, no ponto preciso para o desate da controvérsia, a DRJ explica o
seguinte, na sequência do excerto transcrito: “No mínimo, deveria haver contratos específicos,
indicando partes, valores e datas, e a prova da efetividade da entrega dos recursos”. Vê-se, pois,
caso haja comprovação nos autos do pagamento da despesa em questão, qual seja, as referentes
aos contratos de mútuo, será possível analisar-se a legalidade do despacho decisório e,
consequentemente, a juridicidade da decisão recorrida.
Na fase fiscalizatória, sobre o ponto específico das despesas em questão, a
recorrente foi intimada, primeiramente, a comprovar suas respectivas deduções da base de
cálculo do imposto. No ponto, assim se expressou o Termo de Intimação:

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

Em resposta, a empresa juntou demonstrativo do saldo das despesas financeiras,
Lalur e Razão Contábil (fls. 173/231).
Posteriormente, foi intimada para comprovar especificamente “o pagamento” das
despesas financeiras em questão, conforme se observa da intimação de fiscal de fls. 237:

Em atendimento à fiscalização, a recorrente juntou os seguintes documentos,
conforme relata a decisão recorrida:
13. Para comprovar as despesas geradas com o pagamento de juros com a empresa
Caiuá, o contribuinte juntou cópia do razão contábil do mútuo (fl. 348 e 361) e planilhas
financeiras de fls. 349/358. Relativamente à empresa Denerge, o contribuinte
apresentou planilha financeira de fl. 362 e cópia do razão contábil (fl. 363), em que
consta lançamento referente a contrato de cessão de crédito, no valor de R$
38.072.772,87, sem especificação do cessionário. Quanto à Empresa de Distribuição de
Energia Elétrica S.A, nada foi apresentado, apesar do pedido de solicitação de
prorrogação de prazo de fl. 241.
Com base nessa documentação, a DRF glosou os valores referentes às despesas
financeiras, forte no argumento de que não foi juntada comprovação dos pagamentos, mas tão
somente os instrumentos contratuais e escrituração contábil. No ponto, veja-se o trecho do
despacho decisório:
17. Como o contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea a sustentar tal
dedução, visto que não foi apresentado qualquer documento contábil comprobatório dos
lançamentos registrados no Razão Contábil e tendo em vista as divergências de
informações entre tal Razão e suas próprias declarações de pagamentos em DIRF
(devidamente confirmadas pelos beneficiários), não aceito a resposta apresentada
devendo serem glosadas as seguintes despesas:
- Juros relacionados à empresa Caiuá (Rede Empresas), CNPJ 61.584.140/0001-49, no
valor de R$ 17.431.327,66 (fls.184 e 193);
- Juros relacionados à empresa DENERGE, CNPJ 45.661.048/0001-89, no valor de R$
2.253.608,35 (fls.184 e 195);
- Juros relacionados à empresa Empresa de Distribuição de Energia Elétrica S.A.,
CNPJ 07.297.359/0001-11 , no valor de R$ 762.312,91 (fls.184 e 196/197).
- Total de glosa R$ 20.447.247,92 (=17.431.327,66+2.253.607,35+762.312,91).
18. Logo deve ser glosada da Ficha 06 A , linha 33, “Outras Despesas Financeiras” o
valor de R$ 20.447.247,92.
Na impugnação, a empresa levanta a tese de que, por meio da escrituração
contábil das empresas mutuantes, em que constam lançamentos do recebimento de receita com o
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

pagamento de juros realizados pela recorrente mutuária, estaria suficientemente comprovado o
pagamento das despesas financeiras.
Embora a escrituração contábil seja absolutamente necessária para os controles da
fiscalização tributária, os lançamentos realizados na contabilidade necessitam guardar coerência
com as devidas comprovações desses lançamentos.
Note-se que o despacho decisório (fls. 377) foi enfático ao dizer que os livros
contábeis da recorrente e das mutuantes entregues com as intimações foram auditados, mas, além
de a recorrente não ter comprovado o pagamento das despesas financeiras lançadas, foram
encontradas divergências entre as DIRF e o razão contábil. No ponto, veja-se:
17. Como o contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea a sustentar tal
dedução, visto que não foi apresentado qualquer documento contábil comprobatório dos
lançamentos registrados no Razão Contábil e tendo em vista as divergências de
informações entre tal Razão e suas próprias declarações de pagamentos em DIRF
(devidamente confirmadas pelos beneficiários), não aceito a resposta apresentada
devendo serem glosadas as seguintes despesas:
A única prova de que tais despesas podem ter sido efetivamente pagas são os
recibos de fls. 307/335. No entanto, é necessário considerar que as operações de mútuo foram
realizadas entre empresas relacionadas e, mais do que isso, a partir de um contrato multilateral
genérico, conforme se depreende das cópias juntadas às fls. 253/292. Daí porque, a prova dos
pagamentos, conforme bem apontou a DRJ, deveria ser robusta, como, por exemplo,
transferências bancárias, comprovadas mediante extratos de saída da despesa e entrada da receita
em favor dos favorecidos. Para se dispensar esse tipo de prova, não poderia existir divergência
entre os valores do livro razão e as DIRF, conforme apontado no despacho decisório. Por outro
lado, ainda que tais divergências tenham sido detectadas, cabia à recorrente comprovar sua
eventual inconsistência e não somente alegar que tal diferença de valores pode ter decorrido dos
regimes de escrituração contábil da receita financeira das mutuantes, sujeita ao regime de
competência e não de caixa. Assim, a receita teria sido contabilizada em período diferente do
efetivo recebimento da receita. No entanto, tal situação deveria ser detalhadamente comprovada
com escrituração contábil dos períodos seguintes.
Registre-se, que com a impugnação, oportunidade processual que a recorrente
poderia ter melhorado a instrução probatória iniciada na fase procedimental, limitou-se a juntar
as DIPJ das empresas mutuantes e cópias de lançamentos da contabilidade.
Na impugnação, a recorrente até chega a explicar como se deram contabilmente os
lançamentos entre as mutantes, mas, no que importa realmente, não comprovou o pagamento das
despesas e o saneamento das divergências mencionadas. Nesse sentido, argumentou a recorrente
na impugnação:
As despesas de juros junto à Caiuá: i) foram devidamente informados como receita
tributável na DIPJ da empresa Caiuá, na ficha 06 A, no valor total de R$ 52.899.174,61
(doc. 03, fls. 402/403); ii) tal montante contempla o valor relativo aos juros pagos (R$
17.431.327,66), conforme demonstrativo de composição contábil da receita informada
na DIPJ (doc. 04, fl. 404), bem como balancete completo relativo a 12/2006 (doc. 05, fl.
405/422); iii) considerando que a despesa financeira relativa operação de mútuo (já
comprovado nos autos, fls. 253) firmado com a Caiuá gerou, em contrapartida, receita
financeira tributada por esta, não há que se falar em falta de comprovação dos juros.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

Com relação às despesas junto à empresa Denerge: i) foram devidamente informados
como receita tributável na DIPJ da empresa Denerge, na ficha 06 A, linha 21, no valor
total de R$ 23.209.222,73 (doc. 06, fls. 423/424); ii) tal montante contempla o valor
relativo aos juros pagos (R$ 2.253.608,35), conforme demonstrativo de composição
contábil da receita informada na DIPJ (doc. 07, fls. 425/426), bem como balancete
completo relativo a 12/2006 (doc. 08, fls. 427/435); iii) considerando que a despesa
financeira relativa à operação de mútuo (já comprovado nos autos, fls. 253) firmada
com a Denerge gerou, em contrapartida, receita financeira tributada por esta, não há que
se falar em falta de comprovação dos juros.
Com relação às despesas junto à empresa Empresa de Distribuição de Energia Elétrica
S.A EDEVP: i) foram devidamente informados como receita tributável na DIPJ da
empresa EDEVP, na ficha 06 A, linha 21, no valor total de R$ 8.415.349,68 (doc. 09, fl.
436/437); ii) tal montante contempla o valor relativo aos juros pagos (R$ 762.312,91),
conforme demonstrativo de composição contábil da receita informada na DIPJ (doc. 10,
438/439), bem como balancete completo relativo a 12/2006 (doc. 11, fls. 440/494); iii)
considerando que a despesa financeira relativa à operação de mútuo (já comprovado nos
autos, fls. 253) firmada com a EDEVP gerou, em contrapartida, receita financeira
tributada por esta, não há que se falar em falta de comprovação dos juros.
O fato de, eventualmente, as empresas mutuantes terem oferecido à tributação as
alegadas receitas, não significa que as despesas financeiras foram efetivamente pagas pela
recorrente, especialmente, conforme já dito, diante das relações (inter)societárias das partes.
Ressalte-se que a decisão da DRJ foi enfática em sustentar que toda a controvérsia
dependia da existência de prova do pagamento da despesa e não exatamente da apresentação de
escrituração, até porque, tal documentação já havia sido apresentada à autoridade tributária na
origem.
Daí porque, seria esperado, ainda que excepcionalmente, que a recorrente
trouxesse a comprovação dos pagamentos com o recurso voluntário, mas isso também não foi
feito. Insiste a recorrente na peça recursal que a documentação juntada até então seria suficiente
para a comprovação dos pagamentos.
No caso dos autos, compulsando-os do começo ao fim, não se encontra nenhuma
prova específica de que os pagamentos das despesas foram realizados, mas tão somente os
documentos contábeis das empresas mutuantes interligadas com a recorrente, e suas afirmações
nas peças defensivas de que as despesas foram pagas e que essa documentação é suficiente.
A documentação contábil juntada, por se tratar de lançamentos unilaterais das
partes envolvidas, se necessário, pode depender de respaldo material, consistente na prova
documental de sua ocorrência efetiva. Nesse sentido dispõe o art. 923 do RIR de 1999, vigente
na época.
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
No entanto, antes de se concluir se houve ou não pagamento da despesas e sua
respectiva comprovação, subsiste questão preambular que é a prova dos contratos individuais de
mútuo. Note-se que foram juntadas cópias de contratos de mútuo genéricas, entre várias
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.024 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000191/2009-51

empresas interligadas, mas não se juntaram os contratos específicos que deram causa às alegadas
despesas, de modo que não se pode, em prol da verdade material, afirmar-se se estas despesas
existiram e seus respectivos valores.
Assim, considerando que no processo de compensação – como de resto em
qualquer processo administrativo tributário – prevalece o sistema probatório da verdade material,
antes de decidir o mérito da contenta, deverá o processo ser convertido em diligência para as
seguintes providências por parte da unidade de jurisdição fiscal da contribuinte:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as solicitações específicas dos contratos de
mútuo, decorrentes dos contratos genéricos já anexados, a fim de se comprovar as
despesas específicas dos mútuos tomados pela recorrente;
b) Alternativamente, considerando o tempo decorrido desde as alegadas operações e a
realização da diligência, intimar a recorrente para juntar extratos de transferência
bancária comprovando a correlação entre despesa e receita da mutuária e mutuantes.
c) Intimar o contribuinte para estabelecer as devidas relações referentes aos valores das
operações com as solicitações específicas dos contratos de mútuo.
d) Analisar a documentação eventualmente juntada e emitir parecer analítico,
fundamentando se, realmente, as operações foram comprovadas, os valores
contabilizados e possíveis divergências entre os valores lançados na contabilidade, em
razão dos regimes contábeis de competência e de caixa.
e) Intimar a recorrente para se manifestar sobre o relatório no prazo de 30 dias e, com ou
sem manifestação da recorrente, remeter o processo a este Colegiado para continuidade
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital